Tribunal: TJBA
Processo: 8057847-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057847-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CUNHA FARIAS

Advogado(s)
:
TIAGO DIAS MASCARENHAS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
ALICE FRANCO SABADINI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AJUIZADA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. AFASTADA PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que postergou a análise de tutela de urgência para exibição de documentos relacionados a negativa de cobertura securitária de veículo segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: i) se a decisão que posterga a análise de tutela de urgência justifica o Agravo de Instrumento; 2) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o risco de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. O STJ pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).

4.
A decisão que posterga a apreciação de pedido de tutela de urgência
pode, em determinados casos, ocasionar dano irreparável à parte postulante, dando motivo para a incidência da hipótese excepcional de supressão de instância.

5. No caso em exame, não se verifica o perigo de dano alegado pelo agravante, pois o ajuizamento da ação de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional para a ação indenizatória principal, conforme art. 202, V, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

6. A mera postergação da análise da tutela antecipada não se revela, por si só, suficiente para ensejar a concessão da medida, quando ausente o risco de dano grave.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº8057847-66.2024.8.05.0000
, sendo agravante
CARLOS EDUARDO CUNHA FARIAS
e agravado
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça